Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-21.2011.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TR (STF - RE 870947) – PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO JULGAMENTO – OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.

1) Devem ser desprovidos os embargos de declaração se, a pretexto de indicar omissões e premissas equivocadas, o embargante pretende, na realidade, rediscutir a conclusão do julgado, por não concordar com o desfecho travado pelo eg. Colegiado. O recurso de embargos de declaração, contudo, não é o meio hábil para tanto, devendo o embargante, se entender plausível, levar a insurgência para os tribunais superiores.

2) Negado provimento ao recurso.